Tribunal: TJSP
Processo: 2171751-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171751-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que são agravantes CASA SOL
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MARÍLIA LTDA. E OUTROS, CASA SOL
MAX - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, DANIEL ALONSO e SELMA
REGINA MAZUQUELI ALONSO, é agravado BANCO VOTORANTIM S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171751-60.2019.8.26.0000 -Voto no 42304
2
VOTO No: 42304
AGRAVO No: 2171751-60.2019.8.26.0000
COMARCA: MARÍLIA
AGTE.: CASA SOL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE
MARÍLIA LTDA. E OUTROS E OUTROS
AGDO.: BANCO VOTORANTIM S/A
Ementa: Agravo. Penhora. Incidência sobre percentual
líquido do faturamento da empresa. Possibilidade. Art.
866 do CPC. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que deferiu a penhora sobre o faturamento da empresa
executada, no percentual de 10% da renda líquida mensal (fls. 450 e
467 dos autos de origem).
Sustenta a agravante que “a penhora sobre
faturamento é medida excepcional e não deve ser confundida com a
penhora em dinheiro. Isto porque, enquanto a penhora em dinheiro
pressupõe a existência de numerários passíveis de constrição, e que
figuram em primeiro lugar na ordem preferencial do artigo 835 do CPC,
a penhora sobre faturamento é mera expectativa de direito e deve ser
precedida de outras tentativas de satisfação de crédito” (fls. 08).
Aduz que na “execução a Agravada persegue um
débito na ordem de R$ 1.270.669,32. O valor dos bens localizados nos
autos, bem como, o imóvel indicado à penhora pela Agravante possuem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171751-60.2019.8.26.0000 -Voto no 42304
3
valor muito superior ao valor cobrado, sendo certo que só o imóvel fora
avaliado em R$ 7.460.220,90” (fls. 11). Também aponta a existência
de veículos passíveis de constrição.
Alega que “a manutenção da constrição retro
indubitavelmente inviabilizará as atividades da empresa Executada, haja
vista que a mesma já sofre penhora em seu faturamento derivada de
outras duas demandas” (fls. 11).
Sustenta que a execução deve ser realizada do
modo menos gravoso para o devedor. Entende que não ficou
demonstrado o esgotamento dos meios possíveis para a satisfação da
dívida.
Postula que, “na hipótese de manutenção da penhora,
requer-se a redução do percentual penhorado” (fls. 19).
Requer o provimento do recurso para que seja
revogada a decisão que deferiu a penhora sobre o faturamento da
empresa.
Recurso processado com as formalidades legais e
parcial efeito para obstar atos de alienação, levantamento e
desbloqueio de valores (fls. 502).
É o relatório.
O i. magistrado inicialmente determinou o
seguinte: “Defiro o pedido de fls. 442/445 Expeça-se mandado para que
o Oficial de Justiça efetue a penhora sobre 15% (quinze por cento) da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171751-60.2019.8.26.0000 -Voto no 42304
4
renda líquida mensal da Empresa executada até o limite do débito
atualizado, ficando o representante legal da empresa, Sr. Daniel Alonso,
nomeado depositário fiel, devendo fazer o depósito até o dia 10 (dez) de
cada mês. Após a penhora, intime-se o devedor para embargos, no prazo
de 15 (quinze) dias. Cumpra-se” (fls. 450 dos autos originais).
Depois, os embargos de declaração opostos pelos
ora agravantes foram acolhidos para: “corrigir o 'erro material' e
determinar que conste do item '3' de fls. 450 o seguinte: 'Defiro o pedido
de fls. 413. Expeça-se mandado para que o Oficial de Justiça efetue a
penhora sobre 10% (dez por cento) da renda líquida mensal da Empresa
executada até o limite do débito atualizado, ficando o representante legal
da empresa, Sr. Daniel Alonso nomeado depositário fiel, devendo fazer o
depósito até o dia 10 (dez) de cada mês. 2- Observo que o próprio pedido
expresso do Exequente foi sentido de que a penhora incidisse sobre 10%
do faturamento da empresa-executada conforme fls. 413” (fls. 467 dos
autos originais).
Pois bem.
Inicialmente consigne-se que, de acordo com a
planilha apresentada às fls. 445 dos autos principais, o débito
atualizado até março/2019 perfaz a quantia de R$ 2.137.707,56.
Na contraminuta, o banco agravado afirma que
pesam constrições anteriores sobre o imóvel mencionado pelos
agravantes, os quais somam aproximadamente R$ 8.884.897,31.
Assim, os créditos anteriores superam o próprio valor de mercado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171751-60.2019.8.26.0000 -Voto no 42304
5
indicado pelos executados às fls. 239 dos autos principais, bem
como o laudo pericial de fls. 390/326 do processo de execução.
De fato, a cópia da matrícula n. 59.944 indica que
existem diversas prenotações de penhora para garantia de dívidas
vultuosas (fls. 185/187 dos autos principais). A soma de tais débitos
(sem considerar a quantia perseguida na presente execução) supera
o valor de R$ 7.460.220,90 (valor do imóvel, de acordo com os
agravantes às fls. 11).
O agravado diz que “os veículos oferecidos, quais
sejam uma FIAT STRADA FIRE FLEX ANO 2008 e uma MONTANA
CONQUEST ANO 2010, fossem aceitos, sem dúvida, eles não seriam
suficientes para caracterizar existência de bens penhorados capazes de
satisfazer um crédito que hoje soma R$ 2.226.479,98 (dois milhões,
duzentos e vinte e seis, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e
oito centavos)” (fls. 510).
Além disso, a pesquisa Renajud indica que todos os
veículos de propriedade da Casa Sol possuem restrições (fls.
437/438 dos autos originais).
Por sua vez, na pesquisa Bacenjud somente foram
encontrados valores exíguos frente ao expressivo valor buscado na
execução (fls. 114/119 dos autos originais).
O princípio da menor onerosidade não pode
sacrificar a efetividade da tutela executiva, haja vista que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171751-60.2019.8.26.0000 -Voto no 42304
6
execução é realizada no interesse do credor. Assim, o princípio da
menor onerosidade apenas preconiza que, em existindo vários meios
executivos à disposição do exequente, a opção será pelo menos
gravoso entre os meios igualmente eficazes.
Dito isso, verifica-se que os agravantes não
ofereceram qualquer outra alternativa, além da penhora sobre o
faturamento da empresa, que viabilizasse a satisfação do crédito.
Dessa forma, não se justifica a suspensão da
penhora incidente sobre o faturamento da empresa, a qual, em
última análise, tem por objeto dinheiro para a liquidação da
execução.
Segue aresto do Superior Tribunal de Justiça sobre
o tema:
“TRIBUTÁRIO.
PENHORA
SOBRE
FATURAMENTO DA EMPRESA. PRECEDENTES.
BEM OFERECIDO A CONSTRIÇÃO. DIFÍCIL
COMERCIALIZAÇÃO.
ART.
620
DO
CPC.
REEXAME DE FATOS E PROVA. SÚMULA 7/STJ.
1. A penhora sobre o percentual do faturamento da
empresa é possível nos casos de o devedor não possuir
bens ou, caso existam, sejam de difícil execução ou
insuficientes a saldar o crédito demandado; e o
percentual fixado sobre o faturamento não torne
inviável o exercício da atividade empresarial, sem que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171751-60.2019.8.26.0000 -Voto no 42304
7
isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do
CPC.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem expressamente
consignou a possibilidade, no presente caso, da penhora
recair sobre o faturamento da recorrente, tendo em vista
ser de difícil comercialização o bem dado em penhora.
3. Rever a conclusão do Tribunal de origem requer,
necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é
vedado ao STJ por óbice da Súmula 7/STJ. Agravo
regimental improvido”. (STJ, AgRg no REsp 1328516 /
SP, Ministro HUMBERTO MARTINS, 2a Turma, DJe
17/09/2012).
Assim, a constrição sobre parcela equivalente a
10% do faturamento líquido mensal da executada se revela razoável
e não torna inviável o exercício da atividade empresarial.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador